Tribunal: TJDFT
Processo: 0715735-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende a desconstituição da sentença, tendo pleiteado o reconhecimento de questões não suscitadas na primeira instância.
2. A apelação que veicula questões de fato que não foi objeto de deliberação no primeiro grau de jurisdição não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância.
3. Recurso não conhecido.